Tribunal: TJDFT
Processo: 0732257-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732257-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO RODRIGUES DE ANDRADE AGRAVADO: SURYA ECO DESIGN LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Produção de Prova Oral - Rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Recurso Parcialmente Conhecido – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Inversão do Ônus Probatório – Probabilidade do Direito - Ausente - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão por meio da qual afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, indeferiu a inversão do ônus da prova e deferiu a produção de prova oral postulada pela ré. Pois bem. Quanto ao pedido de que seja garantido a produção de prova oral, não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo juízo a quo, a qual, em suma, indeferiu pedido de dilação probatória. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Entretanto, a despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria objeto do presente recurso não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do Recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Diante do exposto, vislumbro incabível o recurso em relação à dilação probatória, motivo pelo qual o presente Agravo de Instrumento deve ser PARCIALMENTE CONHECIDO. Analiso, portanto, o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório, ante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da concessão do efeito suspensivo pleiteado. Para aplicação do Código de Defesa do Consumidor adota-se a teoria finalista, segundo a qual as normas aplicáveis às relações de consumo são restritas ao consumidor final. Essa é a inteligência contida no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor ao trazer em seu corpo os dizeres: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final." Sobre o tema, lição de Antônio Herman V. Benjamin (Manual de Direito do Consumidor - 6. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pg. 99/100): "Destinatário final seria aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. Logo, segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência - é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria um instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu" No caso dos autos, o agravante contratou os serviços da agravada para elaboração, execução e fabricação de móveis, destinados a incrementar o espaço de casamentos nomeado “Paraíso Achado” e serviços de cenografia para a “Festa Origem”. Cabe salientar que na Petição Inicial o autor informou que “é empresário e possui um espaço, localizado em Sobradinho/DF, destinado a fornecer hospedagens em uma cabana, além de alugar uma área verde próximo ao local para a realização de casamentos.” Em análise perfunctória dos autos, observa-se que a aquisição dos serviços e produtos em questão tem o escopo de incrementar a atividade negocial, com finalidade econômica. Assim, o agravante ao utilizar os serviços contratados como insumo de sua atividade empresarial, não se enquadra, em tese, na figura de consumidor final. Por sua vez, não restou evidenciado, de pronto, vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte contratante, apta a justificar a aplicação das normas protetivas consumeristas de forma excepcional. Acerca da matéria, é firme o entendimento deste Tribunal nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. CDC. INAPLICABILIDADE. CONTRATOS DE ADESÃO. FIDELIDADE DE 24 MESES. POSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL APÓS O PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. MULTA. NÃO CABIMENTO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIDELIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 2. Segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada no direito brasileiro, a aquisição de bens ou utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de incrementar a atividade negocial, não se caracteriza como relação de consumo, mas como uma atividade de consumo intermediária, que não atrai a aplicação das normas de proteção do consumidor. (...) 5. Apelação conhecida e provida em parte." (Acórdão 1945047, 0750487-55.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA. AQUISIÇÃO. SOFTWARE. ATIVIDADE EMPRESARIAL. INCREMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça, admita a mitigação da Teoria Finalista em hipóteses excepcionais, entende inaplicável o Código de Defesa do Consumidor quando o produto adquirido tenha finalidade de incrementar a atividade empresarial desenvolvida, como nos casos de aquisição de concessão de software destinado a auxiliar a gestão da atividade empresarial. 2. Ausente a alegada relação de consumo, bem como a vulnerabilidade técnica e econômica das agravantes, não se pode falar em mitigação da cláusula de eleição de foro, a qual deve prevalecer para todos os efeitos legais. 3. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 2020960, 0715760-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.) Destarte, neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, considero não haver demonstração de probabilidade de provimento do recurso capaz de amparar o deferimento da medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator